Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-02.2022.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO PARCIALMENTE MODIFICATIVO. 1. Oposição, manifestada pela parte ré, ao julgamento do recurso de apelação, por meio do sistema virtual. 2. Aplicação do artigo 1o da Resolução no 549/11, deste E. TJSP. 3.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO PARCIALMENTE MODIFICATIVO. 1. Oposição, manifestada pela parte ré, ao julgamento do recurso de apelação, por meio do sistema virtual. 2. Aplicação do artigo 1o da Resolução no 549/11, deste E. TJSP. 3. Nulidade do v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Remessa dos autos à Mesa, para o novo Julgamento, na forma presencial. 5. Reconhecimento e correção do referido vício de omissão, com a atribuição de excepcional efeito parcialmente modificativo. 6. Prejudicialidade, por ora, das demais questões suscitas no presente inconformismo voluntário, que serão analisadas pela E. Turma Recursal, na oportunidade do novo julgamento. 7. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, parcialmente acolhidos, com a atribuição de excepcional e parcial efeito modificativo, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do r. julgamento realizado por meio do sistema virtual; b) determinar a remessa dos autos à Mesa, para o novo julgamento presencial do recurso de apelação no 1001767-02.2022.8.26.0288, com o voto condutor no 32.104, após a certificação do trânsito em julgado.